Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA. RECONHECIMENTO DE GOLPE. ESTORNO PARCIAL DE VALORES. DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO. ESTORNO INTEGRAL QUE SE IMPÕE. NÃO VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar o Banco requerido ao pagamento de R$ 396,42, além de reparação por danos morais.
2. Narra a parte autora que foi vítima de um golpe cibernético o qual resultou no acesso indevido à sua conta bancária, ocasionado pela clonagem de seu aplicativo WhatsApp. Relata que os golpistas, após acesso ao WhatsApp, realizaram transações bancárias no valor de R$ 646,81. Ressalta que, no mesmo dia, entrou em contato com a central de atendimento do Banco, resultando na devolução parcial dos valores (R$ 250,39). Aduz que trocou sua senha, porém as transações pelo PIX continuaram, tendo registrado Boletim de Ocorrência. Acrescenta que somente após o registro da ocorrência e nova ida à agência, conseguiu ser atendido pelo gerente da conta, que bloqueou totalmente sua conta bancária, solicitando um novo cartão e orientando a não instalar o aplicativo Bradesco até que o problema fosse resolvido com o celular. Afirma que, mesmo após reclamações, o valor remanescente nunca foi devolvido.
3. Em contestação, o Banco requerido sustenta que o serviço foi prestado pelo fornecedor com observância de todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor, não havendo defeito na prestação do serviço, na medida em que foi fornecida a segurança que o consumidor dele pode esperar, não há que se falar em dever de indenizar eventual dano causado.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o recorrente comprovou a hipossuficiência financeira (ID no 73026496). Contrarrazões apresentadas (ID no 73026505).
5. Em suas razões recursais, o recorrente ressalta que entrou em contato com o Banco recorrido imediatamente após a ciência do golpe, protocolo 00995894019, contestando as movimentações indevidas e solicitando medidas de bloqueio da conta para evitar fraudes, tendo o próprio Banco estornado valor parcial, reconhecendo a falha na prestação do serviço. Assevera que o recorrente é pessoa idosa, com conhecimento limitados de tecnologia. Requereu a reforma da sentença para a procedência dos pedidos de ressarcimento do valor remanescente, além de reparação por danos morais.
6. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de forma que os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (art. 14, “caput” e § 3o, I e II).
7. A instituição financeira, diante da reclamação de movimentação financeira não reconhecida, não demonstrou que tenha adotado os mecanismos tecnológicos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. Aliás, ela reconheceu falha na segurança e procedeu ao estorno de R$ 250,39 (ID no 73026463) e, sem justificativa, não procedeu à devolução do valor controverso questionado (R$ 396,42).
8. Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. No caso concreto, reconhece-se a ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação ressarcitória da instituição financeira (danos materiais), conforme art. 5o da Lei 9.099/95.
10. As inúmeras fraudes em operações financeiras, com uso do aplicativo, denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos principais dados bancários cadastrais dos clientes, usualmente idosos ou hipossuficientes, como é o caso dos autos. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda.
11. Por fim, caso o recorrente tenha clicado em link via whatsapp, o que teria permitido as fraudes, não estaria configurada culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (fraudador), porquanto é obrigação do banco proteger a segurança da plataforma digital, com ferramentas que possibilitem a efetiva verificação da autenticidade daquele de quem a utiliza.
12. Por fim, no tocante ao pedido de reparação pelos danos morais, necessário esclarecer que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
14. No presente caso, o recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não são potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem estar da parte.
15. Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
16. Houve a nomeação de advogada dativa para representação da parte autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação da advogada nomeada limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Banco requerido a estornar o valor de R$ 396,42 (trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), corrigidos desde o desembolso, com juros desde a citação.

18. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
19. Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.